Tribunal: TJES
Processo: 5026883-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026883-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO TARCISIO MAGESKI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. ARTROPLASTIA DE QUADRIL. COXARTROSE. DEMORA SUPERIOR A 180 DIAS. FILA DO SUS. OMISSÃO ESTATAL. ENUNCIADO Nº 93 DO FONAJUS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5026883-24.2024.8.08.0012

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: JOÃO TARCÍSIO MAGESKI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. ARTROPLASTIA DE QUADRIL. COXARTROSE. DEMORA SUPERIOR A 180 DIAS. FILA DO SUS. OMISSÃO ESTATAL. ENUNCIADO Nº 93 DO FONAJUS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer, determinando a realização de avaliação médica especializada e, caso necessário, a disponibilização do procedimento cirúrgico adequado ao quadro clínico do demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a demora na realização de artroplastia de quadril por prazo superior a um ano configura omissão estatal ilícita, autorizando o Judiciário a determinar a avaliação e o tratamento cirúrgico sem violar a reserva do possível e a separação de poderes.

III. PRELIMINAR

3.
Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, rejeito-a, visto que a demora excessiva na fila de regulação do SUS — com o paciente aguardando o procedimento desde setembro de 2023 sem previsão concreta — caracteriza, por si só, o binômio necessidade-adequação e a pretensão resistida, sendo que a própria interposição do presente recurso pelo Estado ratifica a necessidade da intervenção judicial para a garantia do direito fundamental à saúde, não havendo que se falar em falta de interesse processual pela mera inserção administrativa em lista de espera.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5.
Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a nobre função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

6.
A inicial foi instruída com diversos documentos emitidos pelo Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (solicitação de risco cirúrgico, registro de atendimento ortopédico, avaliação cardiológica para risco cirúrgico, solicitação de exames laboratoriais) datados de 2023, os quais evidenciam o diagnóstico de alterações degenerativas avançadas na articulação coxofemoral direita (coxartrose) e a indicação médica para a realização de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO.

7.
Não obstante o Parecer do NAT-JUS tenha concluído pela posição “não favorável com ressalvas” — sob a justificativa de que a carência de informações detalhadas sobre a história clínica do paciente, o tempo de evolução da patologia e os tratamentos conservadores já tentados, além da ausência de especificação quanto à artroplastia indicada, impossibilitaram a emissão de nota técnica conclusiva —, verifico que, em sua análise de mérito, a unidade de apoio confirmou a gravidade do quadro clínico do autor. De fato, o NAT atestou expressamente que o paciente apresenta
“alterações degenerativas avançadas acometendo a articulação coxofemoral direita”
e reconheceu que o Recorrido aguarda o procedimento desde
setembro de 2023
. Ressaltou, ainda, a necessidade de o ente público se manifestar sobre a demora e adotar medidas imediatas para a solução do caso. Vejamos:
“Sugerimos que o estabelecimento se pronuncie, sobre o prazo para a realização e tome as medidas necessárias, o mais breve possível. Cabe a SESA interagir com o Hospital da rede gerenciado por Organização Social, e verificar o andamento da solicitação/programação da cirurgia”.

8.
Registre-se que nos termos do
ENUNCIADO N° 93 do FONAJUS
,

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a
excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames
, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos” (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde – 15.06.2023). Grifo nosso.

9.
Dessarte, comprovada a necessidade de acompanhamento especializado e a urgência na definição da conduta terapêutica para o quadro de coxartrose, e não possuindo a parte autora recursos para o custeio na rede privada, faz jus à prestação estatal para que o ente público promova os atos necessários à conclusão do diagnóstico e indicação da técnica cirúrgica adequada, como medida essencial à concretização dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

10.
Outrossim, os documentos médicos e o próprio Parecer do NAT demonstram que o paciente padece de patologia degenerativa avançada, o que torna imperativa a intervenção do Estado para garantir que o Recorrido não permaneça em situação de desassistência, sendo necessária a célere manifestação da rede pública sobre o tratamento cirúrgico definitivo para evitar o agravamento de sua condição locomotora.

11.
Sobre possível alegação da reserva do possível, pondera o Ministro Celso de Mello, ao se reconhecer o interesse secundário do Estado, em matéria de finanças públicas, e o direito fundamental da pessoa, que “
não há opção passível para o Judiciário, nessa relação dilemática, senão destacar, senão dar primazia, senão fazer prevalecer o direito à vida
” (STF, AgRg na STA 223/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 14/04/2008).

12.
Por fim, ressalto que me filio à corrente jurisprudencial segundo a qual, havendo fila de espera do SUS, deve-se segui-la rigorosamente, excetuando-se apenas as situações com grave risco pela demora, como no caso dos autos.

13.
No presente caso, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois a omissão estatal em fornecer uma resposta concreta e um cronograma de atendimento para um paciente que aguarda há mais de um ano transborda o limite da discricionariedade, restando correta a decisão de primeiro grau que determinou a obrigação de o Estado providenciar a avaliação e o tratamento subsequente.

14.
Tecidas essas considerações, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.
Sem custas processuais.

Tese de julgamento:

1. “É dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios assegurar o direito à saúde, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal.”

2. “A demora excessiva e injustificada na realização de cirurgia eletiva pela rede pública, por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias (Enunciado nº 93 do FONAJUS), configura omissão ilícita do Estado e autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde, não servindo a mera inserção em lista de espera como óbice ao interesse de agir.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 196; Enunciado nº 93 da Jornada de Direito da Saúde (CNJ/FONAJUS).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Repercussão Geral no RE nº 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/09/2020; STF, AgRg na STA 223/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 14/04/2008.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)